Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PESSOA JURÍDICA. ALUGUEIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 68, incisos II e III, da lei de locações de imóveis urbanos, prevê que, proposta ação revisional, é possível a fixação de aluguel provisório, que não deve ultrapassar 80% (oitenta por cento) do valor pretendido pela locadora.
2. A possibilidade de arbitramento do valor dos aluguéis para o período em que perdurar a ação renovatória está regulada nos termos do artigo 72, § 4o, da mencionada lei.
3. Os precedentes jurisprudenciais admitem a utilização da média entre os valores indicados pelas partes na fixação dos alugueres provisórios.
4. Os argumentos formulados pelas partes aparentam plausibilidade jurídica e não podem ser rechaçados de plano pelo julgador, o qual deverá proceder à regular instrução do feito, sendo inviável utilizar a média aritmética para a fixação do aluguel provisório.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.